Tribunal: TJDFT
Processo: 0723700-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AFERIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA INSURGÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRÁTICA DE ATO ATENTÁRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO PROVIMENTO ARROSTADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO IMPOSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA INCIDENTE SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS RELATIVOS A IMÓVEL SITUADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. RAZÕES DISSOCIADAS DO DECIDIDO. PARCIAL INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AUDÊNCIA DE PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo ter se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, derivando dessa regulação que, não analisado o formulado pelo juiz da causa, não pode a questão ser examinada diretamente no juízo ad quem nem formulada em sede recursal como forma de ser prevenida a supressão de grau jurisdicional e observado o alcance do recurso.

2. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição que ensejara a decisão agravada, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 932, III).

3. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o agravo de instrumento que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na decisão guerreada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento, na parte em que dissentira do resolvido, por violar o princípio da dialeticidade.

4. Como é cediço, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja único e destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal.

5. O ônus de evidenciar que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família é do executado, resultando que, ilidido o fato porque não evidenciado que constitui o único bem dessa natureza que compõe o seu acervo patrimonial e que nele reside ou que é destinado à geração e frutos volvidos à manutenção da entidade familiar, a intangibilidade legalmente resguardada não o aproveita, determinando que a constrição seja preservada por não encontrar óbice legal.

6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.